Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169 (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria.
2. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o sobrestamento dos processos relacionados com a questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior. As partes devem ser intimadas para requererem o prosseguimento do processo, caso entendam haver distinção da questão afetada. Supressão de instância afastada.
3. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável – qual seja, liquidação prévia da sentença genérica.
4. A continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.